Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706250-55.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANA H. O. P. F. M. AXHCAR - ME RECORRIDA: LUCRÉCIA FELICIDADE FERREIRA DOS SANTOS, L F FERREIRA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. IMPEDIMENTO JUIZ. INOCORRENTE. REVELIA EXISTENTE. EFEITOS AFASTADOS. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. REGULARIDADE. MÉRITO. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A atuação do mesmo juiz, no primeiro grau de jurisdição, em processos distintos, ainda que envolva as mesmas partes e com o mesmo objeto, não tem o condão de atrair o impedimento dele. Preliminar de impedimento rejeitada. 2. Tendo sido a contestação apresentada após o transcurso do prazo de 15 quinze dias, forçoso reconhecer sua intempestividade e a revelia da primeira requerida. 2.1. Não aplicada, todavia, a presunção de veracidade às alegações da autora, ante a apresentação de contestação pelo segundo requerido. Art. 345, I do CPC. Preliminar de revelia acolhida. 3. Por se tratar de matéria de ordem pública, o valor da causa também pode ser alterado pelo juízo, mesmo que em embargos de declaração. Inteligência do art. 292, §3o do CPC. Precedentes. Preliminar de irregularidade na alteração do valor da causa afastada. 4. O direito de preferência a ser exercido sobre os imóveis licitados pela TERRACAP é regulado pela Resolução CONAD 231/2012, que, em seu art. 5o, estabelece: “os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato”. 5. No caso específico dos autos há Licença para Ocupação de Área Pública expedida pela Administração Regional de Santa Maria, na qual a apelante vinha exercendo regular atividade econômica (comércio farmacêutico), sendo necessário reconhecer a existência e validade de instrumento público que autoriza a ocupação e garante à apelante o direito de preferência. 5.1. Também nas relações de direito público deve vigorar o princípio da proteção da confiança, o que impede que a Administração Pública frustre, salvo justo motivo devidamente comprovado, as expectativas daqueles que confiam na validade e na legitimidade dos atos administrativos expedidos. 6. Recurso conhecido. Preliminar de revelia acolhida. Demais preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 5.861/1972, defendendo ser indevido o reconhecimento da validade da autorização de ocupação expedida pelo Distrito Federal, unilateralmente, em relação a imóvel de propriedade da TERRACAP, com personalidade jurídica e patrimônio próprio; c) artigo 1.228, caput, do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado limitou o direito de propriedade da TERRACAP de usar, gozar de dispor livremente de seus bens; d) artigos 49-A, caput e parágrafo único, 985, e 5o, todos do Código Civil, expondo que o acórdão recorrido desprezou o princípio da separação patrimonial, uma vez que misturou o patrimônio da quotista de sociedade empresária do tipo limitada com o da pessoa jurídica da qual é sócia; e) artigos 20, caput e parágrafo único, e 21, caput e parágrafo único, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), com redação dada pela Lei 13.655/2018, defendendo que a turma julgadora não observou as consequências práticas da decisão que proferiu, olvidando-se de que o longo interstício entre a data da arrematação e a data do acórdão solidificou a situação e a estrita legalidade é capaz de causar danos sociais muito maiores; f) artigos 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ser descabida a sua condenação ao pagamento de multa no patamar legal máximo, em face do desprovimento do agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, bem como em relação à oposição dos próprios embargos declaratórios. Pugna, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, caput, XXXV, LIV e LV, e 173, caput, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial, referentes à indevida mitigação do direito de propriedade da TERRACAP. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre a insurgente quanto à apontada contrariedade aos artigos 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 5.861/1972, 1.228, caput, 49-A, caput e parágrafo único, 985, e 5o, todos do Código Civil, 20, caput e parágrafo único, e 21, caput e parágrafo único, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Pontuo ainda que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Vale ressaltar que não há contradição ao se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1651228/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, uma vez que o desenlace da demanda se deu com base no exame de cláusulas de edital e das provas coligidas nos autos. Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso especial quanto à apontada ofensa aos artigos 1.021 e 1.026, ambos do CPC, pois para que fosse possível dissentir dos fundamentos adotados para a aplicação da multa e sua majoração, imprescindível seria o reexame do arcabouço fático-probatório. Com efeito, “No que tange à multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, o STJ entende que a alteração das conclusões da Corte estadual, que entendeu pelo caráter protelatório do recurso, enseja reexame do conjunto probatório, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Ademais, a “Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório” (AgInt no AREsp 1658454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o e 173, ambos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não comporta seguimento, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009